Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Abra-se vista à Marlene de freitas de Souza, para se manifestar sobre a petição de ID 21246812. Destaco que qualquer irresignação sobre descumprimento de sentença há regramento próprio e deverá ser processada no juízo de primeiro grau. Intime-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator